Tribunal: TJMT
Processo: 1005790-98.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1005790-98.2019.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Edenir Botelho Ramos Sampaio.
Recorrido: Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 07/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO - FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - DIREITO DO SERVIDOR - RECONHECIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - VERBA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o recorrente não usufruiu do período de férias declinado nos autos, o referido período deve ser pago em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido, já que fora reconhecido devido o seu direito na esfera administrativa pelo ente estatal.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005790-98.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDENIR BOTELHO RAMOS SAMPAIO - CPF: 209.383.061-20 (RECORRENTE), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO - FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA -
DIREITO DO SERVIDOR
- RECONHECIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - VERBA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Se o recorrente não usufruiu do período de férias declinado nos autos, o referido período deve ser pago em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido, já que fora reconhecido devido o seu direito na esfera administrativa pelo ente estatal.

2.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020